Tribunal: STF
Processo: AI 848332
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Artigo 5º, inciso XXXII. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de ofensa indireta ou reflexa à Constituição.



    3. Agravo regimental não provido.